Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE.

1. Salvo hipóteses excepcionais, como erro comprovado ou flagrante descumprimento contratual, não é possível determinar a restituição de valores descontados em conta corrente para quitação de contrato de mútuo efetivamente ajustado entre as partes, apenas com base em possível abusividade das cláusulas contratuais.

2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

3. Recurso conhecido e não provido.